Tribunal: STF
Processo: HC 214872
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Ricardo Fernandes da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, no HC nº 730.704/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 168, § 1.º, inciso III, por quatro vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal.



    Os impetrantes sustentam, em síntese: i) indevida imposição do regime semiaberto, aludindo à única circunstância desfavorável, tratando-se de paciente primário e pena inferior a 4 anos; ii) erronia na aplicação da fração de 1/6 em vez de 1/8, para a referida circunstância e iii) violação das Súmulas 718 e 719 do STF.



    Requerem a concessão da ordem para que seja fixado o regime aberto - substituída a pena privativa por restritiva de direitos - e aplicada a fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria da pena.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo o aresto impugnado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 



- Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência. - A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão. 



- Reconhecido vetor negativado, não foi cumprido o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal. 



- Agravo regimental desprovido. (Doc. 13).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, a situação retratada não autoriza a concessão de habeas corpus de ofício.



    A respeito da fixação do regime inicial semiaberto, tenho que não evidenciada ilegalidade flagrante a amparar a pretensão dos impetrantes. 



    Nesse sentido, tendo sido a pena estabelecida em 2 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de apropriação indébita e havendo circunstância judicial desfavorável, fica autorizada a imposição do regime semiaberto. 



    Ressalte-se, lado outro, que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a exasperação da pena no percentual aplicado, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Por fim, nos termos do art. 44, III, do CP, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tal como consignou o Juízo sentenciante. (Doc. 3).



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente